Tribunal: TJDFT
Processo: 0710989-94.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCÊNDIO E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEITADO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM A PRÁTICA DO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso no artigo 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, e no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de detenção e 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime semiaberto, além de 17 (dezessete) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (1) analisar se existe conjunto probatório suficiente para sustentar a condenação do acusado pelo crime de incêndio e pela contravenção penal de vias de fato e, subsidiariamente, (2) verificar se a majorante do art. 250, § 1o, II, “a”, do CP deve ser afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova.

4. Na hipótese, tem-se que a condenação foi devidamente corroborada por outros meios de prova produzidos no decorrer da instrução criminal, notadamente provas testemunhais dos agentes envolvidos, revelando-se prescindível a existência de laudo pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.